Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. HONORÁRIOS. ART. 90, § 4o DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de inovação recursal; a condenação ao pagamento de danos morais e a aplicação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de ressarcimento de suposto dano material que já era de conhecimento da parte quando do ajuizamento da ação e não fora apresentado nos autos no momento adequado não pode ser conhecido, tratando-se de inovação recursal.
4. Tratando-se de realização de protesto e inscrição em dívida ativa de débitos por culpa do réu, o dano moral revela-se presumido, em caráter in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo efetivamente experimentado. Precedentes.
5. Há peculiaridade no presente caso, em que o réu realizou a transferência do imóvel e a quitação dos débitos antes mesmo da citação, o que justifica a redução pela metade dos honorários, considerando que a indenização por danos morais é uma obrigação nascida a partir do presente acórdão, sendo as demais devidamente adimplidas pela parte, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85 e 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.109.915/SP; AgInt no AREsp n. 2.397.695/SP; Acórdão no 2014906 da Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha na 4a Turma Cível. Acórdão no 1939806 da Relatoria da Juíza Marilia De Avila e Silva Sampaio na Segunda Turma Recursal; Acórdão no 1810758 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.